Tribunal: TJMT
Processo: 1022983-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022983-95.2020
EMBARGANTE: ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS
EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração de ID no 66498978 opostos contra a decisão de ID no 66411494, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento no 1022983-95.2020, no qual a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão por supostamente a decisão não ter se manifestado acerca do pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 17 de novembro de 2020.
Aduz que caso a Assembleia Geral dos Credores seja realizada, possivelmente o Grupo Pereira terá sua recuperação judicial convolada em falência e que não é possível esperar o prazo mínimo de cinco dias para ter seus pleitos analisados.
Pugna, ao final, pelo provimento dos embargos para ser sanado o vício apontado, sendo deferida a liminar pretendida com a suspensão da Assembleia Geral de Credores agendada.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.
Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.
No caso, não procede a alegação de omissão do julgado sob o argumento deste não ter se manifestado acerca do pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 17 de novembro de 2020.
O indeferimento de todos os pedidos liminares das partes agravantes, ora embargantes, quais sejam, o levantamento dos penhores realizados ou a substituição por safra futura e a redução dos honorários do administrador judicial para a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do passivo, conduzem à conclusão lógica acerca da necessidade da realização da Assembleia Geral de Credores, há muito agendada.
Não há necessidade de se usar os termos jurídicos impingidos pelas partes para uma decisão se demonstrar clara e livre de vícios.
O que buscam os agravantes / embargantes, na realidade, é resolver uma Recuperação Judicial com uma simples decisão liminar, desrespeitando o necessário contraditório e a análise colegiada pelo Tribunal de Justiça, portanto, sem seguir o rito processual necessário neste tipo de procedimento.
Compreendo o desespero que devem estar sentindo os recorrentes e seus causídicos, contudo, esta Recuperação Judicial foi deferida há meses em uma decisão não unânime deste Tribunal de Justiça e as dívidas existem há anos, tanto que vários credores já apresentaram recursos neste Tribunal de Justiça.
Se não se detém caixa para o processamento e devida recuperação, como alegado pelos recorrentes, a decisão de postergar-se as suas dívidas por mais um longo período (uma nova safra), como estes pretendem, deve ser submetida primeiramente ao crivo dos devedores na competente Assembleia Geral de Credores e não somente ao Poder Judiciário, que atua como mero intermediário entre devedores e credores no procedimento em espeque.
Ademais, a Assembleia Geral de Credores seja talvez o ato mais importante de um processo de Recuperação Judicial e extremamente necessária a sua realização sem tumultos ou obscuridades, para que se analise a condição financeira real da empresa recuperanda, independente de dívidas ou créditos, aprovando ou não o plano a ser apresentado, doa a quem doer.
Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.
Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.
Veja a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006)
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006)
Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014)
Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Dispositivo.
Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o REJEITO, mantendo inalterada a decisão atacada.
Prossiga-se com o normal andamento do Recurso de Agravo de Instrumento mencionado.
Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR